Tribunal: STF
Processo: HC 264181
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DO PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Marco Antonio Vasconcelos Alencar Junior e outro, advogados, em benefício de Elisson Luis de Matos, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 9.8.2025, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.008.037, Relator o Ministro Messod Azulay Neto:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE PRIVILEGIADA. TRÂNSITO EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 



    2. O paciente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa, pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e concedido em face de acórdão com trânsito em julgado, alegando-se constrangimento ilegal por bis in idem na fixação da pena e ausência de fundamentação para afastar a causa de diminuição do tráfico privilegiado. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, o que não se configura como competência originária do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal. 



    5. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal em face de acórdão com trânsito em julgado. 2. A competência para revisão criminal é do Superior Tribunal de Justiça, conforme o art. 105, inciso I, alínea 'e', da Constituição Federal’”. 



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes afirmam que o habeas corpus deveria ter seu mérito analisado no Superior Tribunal de Justiça, mesmo sendo sucedâneo de revisão criminal. 



    Alegam que o paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e, ainda, que esse benefício teria sido afastado com base em fundamentação inidônea, sem indicação de elementos concretos que evidenciassem a dedicação do paciente a atividades criminosas, sendo considerada apenas a quantidade do entorpecente com ele apreendido.



    Sustentam ainda que as “mensagens sobre a venda da droga apreendida provam o crime que está sendo julgado, mas não provam que a pessoa tem um estilo de vida criminoso. Confundir uma coisa com a outra é um erro jurídico grave”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) O CONHECIMENTO do presente Habeas Corpus, ante a flagrante ilegalidade e o constrangimento ilegal a que o Paciente está sendo submetido, em conformidade com a amplitude do remédio constitucional; 



    b) No mérito, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para: 



    b1. Reconhecer a ilegalidade da decisão do Superior Tribunal de Justiça (HC nº 1008037-SC), superando a barreira processual para analisar o mérito;



    b2. Anular a decisão do TJSC na parte que negou a aplicação da redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas; 



    b3. Determinar a aplicação dessa redução na fração máxima de dois terços (2/3), já que o paciente preenche todos os requisitos; 



    b4. Como consequência, recalcular a pena final do paciente, fixar o regime aberto e substituir a pena de prisão por penas restritivas de direitos, conforme o Código Penal. 



    c) Subsidiariamente, na remota hipótese de não conhecimento do writ, que seja CONCEDIDA A ORDEM DE OFÍCIO, para corrigir o flagrante e teratológico constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do Paciente, pelos mesmos fundamentos e para os mesmos fins do pedido principal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O paciente foi denunciado pela prática dos delitos de tráfico de entorpecente, em razão dos seguintes fatos: 



    “(...) no dia 25 de maio de 2019, por volta das 11h30min, no Km 6,800 da Rodovia SC-283, na cidade de Concórdia, policiais militares estavam realizando fiscalização de trânsito, ocasião em que abordaram a motocicleta Honda/Biz 125, placa MGE-1089, conduzida pelo apelante Élisson Luis de Matos, tendo o mesmo demonstrado extremo nervosismo. Em razão disso, os agentes públicos advertiram-no de que realizariam busca pessoal, momento em que Élisson empreendeu fuga e dispensou 01 (um) invólucro no matagal próximo à rodovia, o qual foi posteriormente encontrado contendo 71,3g (setenta e um gramas e três decigramas) de maconha (haxixe). 



    Os agentes públicos lograram êxito em proceder a abordagem do apelante, ocasião que constataram que Élisson trazia consigo 01 (um) pacote contendo 21 (vinte e um) comprimidos de ecstasy, para fins comerciais”. 



    5. O paciente foi condenado à pena de cinco anos e dez meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Não foi aplicada a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com base nos seguintes fundamentos:



    “(...) Igualmente, não incide no caso a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, porquanto em que pese tecnicamente primário, constam diversas negociações de drogas das conversas extraídas do celular do réu (ev. 49), contexto em que certo, portanto, que fazia do tráfico seu meio de vida, não se tratando de mero traficante eventual. 



    Portanto, resta evidente que o réu se dedicava às atividades criminosas, já que sequer laborava licitamente à época da prisão, não preenchendo as condições necessárias para a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas”. 



    6. Contra essa sentença foi interposta, em benefício do paciente, a Apelação Criminal n. 0002569-10.2019.8.24.0019, à qual a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em 31.10.2023, negou provimento, mantendo a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:



    “(...) Como se sabe, a causa de diminuição em apreço somente é aplicável quando preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos: primariedade, ausência de antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa, conforme prevê o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (…).



    Apesar de se entender que o privilégio é direito subjetivo do réu, in casu, não se verifica o preenchimento de todos os requisitos indispensáveis ao seu reconhecimento. 



    (…) De fato, além dos policiais militares terem logrado êxito em apreender 71,3g (setenta e um gramas e três decigramas) de maconha (haxixe) e 21 (vinte e um) comprimidos de ecstasy – estupefaciente este de natureza altamente deletéria – cuja propriedade foi confirmada pelo apelante, percebe-se que as conversas extraídas do seu aparelho celular não deixam dúvidas de que Élisson Luis de Matos se dedicava à prática da mercancia ilícita. 



    Nesse cenário, não há como considerar o ora apelante como sendo um traficante ocasional, haja vista que mensagens supracitadas revelaram com clareza que comercializava drogas com habitualidade e se dedicava a atividades ilícitas, não merecendo, portanto, o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 



    Ademais, como dito, a própria natureza de parte do estupefaciente apreendido no presente caso (ecstasy), de alto poder deletério, também reforça a inaplicabilidade da mencionada causa especial de diminuição de pena”. 



    Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.608.779, não conhecido, em 3.5.2024, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, então Presidente do Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi objeto de agravo regimental, desprovido em 20.8.2024, em acórdão que transitou em julgado em 17.9.2024, tornando-se definitiva a pena imposta ao paciente.



    7. A defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, em 30.5.2025, o Habeas Corpus n. 1.008.037, postulando a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Em 4.6.2025, o Ministro Herman Benjamin, atual Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.008.037, por ser sucedâneo de revisão criminal.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) o presente investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, correto o não conhecimento do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte. 



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea ‘e’, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados (...).



    Dessa forma, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2º do art. 654 do Código de Processo Penal, como bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida. 



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos”. 



    8. Como antes mencionado, a sentença condenatória do recorrente transitou em julgado em 17.9.2024, tornado-se definitivo o título penal condenatório contra o paciente há mais de um ano antes da impetração do presente habeas corpus, protocolizado em 27.10.2025. Busca-se, portanto, neste habeas corpus, revisão da condenação transitada em julgado imposta ao paciente.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDADE DO JÚRI PELA ALEGADA CONDENAÇÃO FUNDADA APENAS EM DEPOIMENTOS INDIRETOS. DISCUSSÃO SUPERADA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.510-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 9.8.2024). 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE POR INVERSÃO DA ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. ART. 400, CAPUT, DO CPP. PRECLUSÃO. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus, por ser sucedâneo de revisão criminal. O agravante sustenta a nulidade processual decorrente da inversão da ordem do interrogatório do acusado, em violação ao art. 400 do CPP, e pleiteia a realização de novo interrogatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Háduas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus pode ser utilizado para desconstituir decisão transitada em julgado; e (ii) estabelecer se a alegada nulidade processual decorrente da inversão da ordem dos atos instrutórios caracteriza ilegalidade flagrante apta a justificar a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, não podendo ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 4. A concessão da ordem de ofício exige a demonstração de ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, o que não se verifica no caso concreto. 5. A inversão da ordem do interrogatório do réu não foi arguida no momento oportuno, o que caracteriza preclusão, conforme consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 6. A preclusão impede o reconhecimento da nulidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. A concessão da ordem de ofício exige ilegalidade teratológica, cognoscível de plano, sem necessidade de dilação probatória. 3. A nulidade processual deve ser arguida na primeira oportunidade processual sob pena de preclusão” (RHC n. 250.584-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.4.2025).



    9. Ademais, os dados constantes dos autos não mostram ilegalidade ou teratologia na espécie. 



    10. Para afastar a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, embora tenha sido mencionada a quantidade do entorpecente apreendido (“71,3g (setenta e um gramas e três decigramas) de maconha (haxixe) e 21 (vinte e um) comprimidos de ecstasy –estupefaciente este de natureza altamente deletéria”), foi considerado o modus operandi da prática delitiva. Foi ressaltado não haver como considerar o paciente “como sendo um traficante ocasional, haja vista que mensagens supracitadas revelaram com clareza que comercializava drogas com habitualidade e se dedicava a atividades ilícitas”.



    Esse fundamento é autônomo e suficiente para caracterizar a dedicação do paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Para afastar a premissa de que o paciente se dedica a atividade criminosa e concluir que deveria incidir, na espécie, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRITSUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei 
nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 
4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SENEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 26.2.2021).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora